Tribunal: TJES
Processo: 5000653-50.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000653-50.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: DAVID BORGES MACHADO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000653-50.2022.8.08.0032

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS: DAVID BORGES MACHADO, CAROLINA ARAUJO FABER DA SILVA MACHADO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação sumaríssima ajuizada por
CAROLINA ARAUJO FABER DA SILVA MACHADO
e
DAVID BORGES MACHADO,
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,
pleiteando, em síntese, pela restituição dos valores pagos em decorrência do cancelamento de viagem contratada com a demandada, atinente aos trechos indicados na peça de ingresso, além de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em sede de contestação (ID. 4691555), a Requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que foi típico caso de no show, considerando que a autora não compareceu para embarque, aplicando o art. 19 da Res. 400 da ANAC. Busca a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4691572), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho em parte os pedidos para: a) condenar a empresa ao pagamento do estorno do montante relativo à aquisição das passagens aéreas quanto ao trajeto de retorno, no importe de R$ 4.393,35 (quatro mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir do dispêndio, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e, b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, a cada um dos autores, com juros e correção monetária pela Selic, incidente a partir da citação.”

Irresignada, a Requerida GOL LINHAS AÉREAS, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4691576), alegando ausência de responsabilidade, considerando a licitude da companhia em cancelar o trecho de retorno ante a ausência da parte Autora no trecho de ida. Sustenta,ainda, a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que inexiste comprovação de abalo ou dano sofrido pela Requerida. No mais, aduz a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4691578), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dito isso, no caso em apreço, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Isso porque, a atitude tomada pela empresa aérea é tida como prática abusiva, uma vez que cancelou, de forma unilateral, o voo de volta da parte recorrida sem que a consultasse antes.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“Num segundo momento de análise judicial, exsurge evidenciada a conduta ilícita da prestadora de serviço, a partir do automático cancelamento do segundo trecho, em decorrência do detectado no show assimilado pelo voo de ida, conduta flagrantemente ao arrepio do CDC e rechaçada pela iterativa jurisprudência, comumente empreendidas pelas companhias aéreas, tal como no casuística telada.”

Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo C. STJ em questões semelhantes , senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
(STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).

Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho, conforme determinado em sentença.” (Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019).

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso. A falha na prestação dos serviços é clara e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por ser abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, o dano é tido como presumido, isto é,
in re ipsa
. Há aqui ainda, uma afronta ao princípio da transparência por se tratar de cláusula restritiva ao direito do consumidor em contrato de adesão.

Portanto, coaduno com o juízo de piso quanto à caracterização do dano moral no presente caso, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
motivo pelo qual não há que se falar em redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, quanto aos danos materiais, também coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, que condena a empresa ao pagamento do estorno do montante relativo à aquisição das passagens aéreas quanto ao trajeto de retorno.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)